Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-80.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007465-80.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BARROS SILVA - CPF: 010.448.151-08 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU BORTOLIN (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – ENVIO DE E-MAIL – ATENDIMENTO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA –

NÃO PROVIMENTO.

Em vista de o edital regulamentador do certame prevê que os atos seriam divulgados por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município e tendo o ente público municipal notificado a candidata sobre a sua posse, por meio de e-mail, por ela fornecido, não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Barros Silva, contra a sentença do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança, na qual visava à renovação do ato de convocação para posse, no cargo público de Arquiteto (id. 178751663, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a convocação para posse apenas no Diário Oficial do Município viola os princípios da publicidade e da eficiência, porque é dever da Administração Pública executar seus atos com a mais ampla divulgação possível, bem assim que é interesse público prover as vagas ofertadas em concurso público por candidato melhor classificado no certame.

Ressalta que não há razoabilidade na convocação de candidatos para a posse apenas por publicação no Diário Oficial, especialmente porque há previsão no edital que o ato convocatório deve ser feito por Órgão Oficial de Imprensa do Município e por outras formas.

Aduz que, embora o Recorrido tenha enviado e-mail, não há falar em notificação pessoal, pois não fora juntado nenhum comprovante e/ou aviso de recebimento.

Enfatiza que, no ato de inscrição, forneceu o número do seu telefone e o seu endereço, mas não fora notificada.

Salienta que não se mostra plausível exigir que fizesse a leitura sistemática do Diário Oficial do Município, especialmente depois do transcurso de anos após a homologação do resultado final.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 178751667, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento da Apelação (id. 179542684, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Barros Silva, contra a sentença do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada.

Colhe-se dos autos que Patrícia Barros da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de Primavera do Leste, consistente na ausência de notificação pessoal para tomar posse no cargo público de Arquiteto, regido pelo Edital n. 01/2019.

Sustentou, na inicial, que se inscreveu no Concurso Público, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o referido cargo, obtendo a 6ª (sexta) colocação.

Informou que o resultado definitivo foi homologado em 19/01/2019 e que, no dia 09/06/2022, quando decorridos 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, foi convocada, por meio de publicação no Diário Oficial do Município, para tomar posse.

Salientou que não foi notificada pessoalmente e que só tomou conhecimento do ato em setembro de 2022, quando fez uma pesquisa de seu nome no
site
Google.

Afirmou que não compareceu para tomar posse e foi eliminada do certame e que tal ato configura violação a direito líquido e certo, na medida que há outras formas de notificação.

O Julgador singular proferiu sentença, denegando a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante aos fundamentos expostos,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 487, I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Patrícia Barros Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Apelante sustenta ter sido muito longo o período entre as etapas do concurso, e que a convocação para a posse apenas pelo Diário Oficial do Município, sem notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e da eficiência.

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar a existência de eventual ilegalidade, ou vício, no ato que culminou na eliminação da Apelante do certame em questão, por não ter comparecido, fato este incontroverso.

Sabe-se que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais competem, no tempo e modo devidos, efetuarem eventuais impugnações.

No caso dos autos, o próprio Edital do concurso a que se submeteu a Apelante previu a responsabilidade do candidato de acompanhar no Diário Oficial todas as publicações referentes ao certame. É o que prevê o item 12.1:

12.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados com a divulgação dos locais e datas das provas que serão publicados no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixado em mural no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste e estarão também disponíveis no site www.institutobrasil.net.br .

O item 12.4, por sua vez, prevê o seguinte:

12.4 A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado em Órgão Oficial de Imprensa do Município e em outras formas que se julgar necessário.

Vê-se que o Edital regulamentar do certame é expresso no sentido de que a convocação para nomeação seria feita por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município e em outras formas que se julgar necessário.

O Recorrido, em conformidade com as regras editalícias, publicou, no dia 09/06/2022, o Edital n. 276, no Diário Oficial do Município – DIOPRIMA –, convocando a Apelante para comparecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Primavera do Leste, para tomar as providências, quanto à posse no cargo de Arquiteto (id. 178751656, pág. 01).

No dia 17/06/2022, o Apelante, por meio da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos, comunicou à Recorrente sobre a sua convocação para tomar posse no cargo a que estava classificada, por meio de e-mail, enviado no endereço eletrônico:
patibarros_@hotmail.com
(id. 178751660, pág. 01).

Diante dessa conjuntura, entendo que inexistiu ilegalidade no ato de eliminação da Recorrente do concurso público, já que foram realizadas 02 (duas) tentativas de notificação para posse – uma por publicação no Diário Oficial do Município e outra por e-mail –, conforme previsto no Edital e não houve o seu comparecimento.

A Apelante tinha ciência dos critérios previstos no Edital e, portanto, cabia a ela o acompanhamento dos editais e demais comunicados, referente ao concurso público, que seriam publicados no Órgão Oficial de Imprensa do Município (item 12.1).

Ademais, a Recorrente, no ato da inscrição, forneceu o seu endereço eletrônico e, por vivermos na era da tecnologia, com processo judicial eletrônico, com vários atos civis sendo realizados eletronicamente, não se mostra razoável que uma pessoa que presta concurso público, para cargo que exige nível superior, não acompanhe as mensagens recebidas em seu próprio e-mail.

Não há desconsiderar que ao Judiciário compete o controle judicial dos atos da Administração, exclusivamente sobre a legalidade do ato, não podendo adentrar ao seu mérito, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, em virtude de o Recorrido ter agido em conformidade com as regras do Edital que regulamentou o certame, e tendo enviado notificação ao e-mail da Apelante, tenho que a sentença que denegou da ordem mostrou-se acertada, por não haver ilegalidade no ato que a convocou para posse.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - PUBLICIDADE DOS ATOS - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PELOS CANDIDATOS - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - ATENDIMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA
- ENCAMINHAMENTO DE TELEGRAMA INFORMANDO SOBRE A NOMEAÇÃO - TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INCOMPLETO - PROVA DO ENDEREÇO INFORMADO PELO CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA.

- A eventual inocorrência da comunicação, por telegrama, da nomeação do candidato aprovado no concurso público regido pelo edital FHEMIG nº. 01/2009, não tem como conseqüência a declaração de nulidade do ato que torna sem efeito a nomeação, por não comparecimento do candidato nomeado, para tomar posse no prazo estipulado. Isso porque o edital é claro ao estabelecer que o envio do telegrama não isenta o candidato da
obrigação de acompanhar as publicações oficiais sobre o concurso, divulgadas no Diário Oficial, a qual ocorreu no caso do ato de nomeação do impetrante.
- Ainda que assim não fosse, no caso, foi apresentada a cópia de um telegrama remetido em nome do impetrante, com endereço incompleto, não havendo prova de que o encaminhamento se deu de forma equivocada, ou seja, para endereço diverso daquele que o candidato forneceu no ato de inscrição, como prevê o edital. (TJMG, Mandado de Segurança nº 1.0000.15.091017-2/00, Órgão Especial, Relator Des. Moreira Diniz, julgamento em 13/04/2016, DJe de 05/05/2016). (Negritei).

Frise-se que a denegação da ordem mandamental não contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida que a Recorrente foi notificada por e-mail, no endereço eletrônico por ela fornecido.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, interposta por Patrícia Barros Silva, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023